Tribunal: TJMT
Processo: 1004667-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004667-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (RECORRENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004667-89.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1004667-89.2024.8.11.0001

Embargante:
Central de Produções Gwup S.A.

Embargado:
Darlan de Oliveira Bernardino

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004667-89.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1004667-89.2024.8.11.0001

Embargante:
Central de Produções Gwup S.A.

Embargado:
Darlan de Oliveira Bernardino

RELATÓRIO

Embargos de Central de Produções Gwup S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Cobrança Indevida cumulada com Danos Morais cumulada com Restituição em Dobro.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 214632711)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, determinado a suspensão das cobranças e o cancelamento do contrato.

Acórdão
(Id. 220821158): conheceu do recurso interposto por
Darlan de Oliveira Bernardino

e deu-lhe
provimento, para reformar parcialmente a sentença, condenando a empresa recorrida a restituir o autor pelas das cobranças lançadas em 12/2023 e 01/2024 na forma dobrada e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Embargos de Declaração
(Id. 223435677):

o embargante alega que existe omissão no acórdão proferido.

Contrarrazões
(Id. 226316180)
:
defende a manutenção do acórdão em sua integralidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004667-89.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1004667-89.2024.8.11.0001

Embargante:
Central de Produções Gwup S.A.

Embargado:
Darlan de Oliveira Bernardino

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a empresa embargante alega que existe omissão no acordão, que ignorou completamente as provas trazidas pela parte embargante.

Da análise ao Acórdão verifica-se que decisão está fundamentada de forma adequada, assim como não se constata omissão quanto análise dos argumentos e provas apresentados nos autos que foram detidamente analisados.

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024